Tribunal: STF
Processo: RE 1134211
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DO TRABALHO — APELAÇÃO — PORTE DE REMESSA E DE RETORNO DOS AUTOS — ISENÇÃO EM RELAÇÃO AO INSS — INEXISTÊNCIA — RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. As apelações do Instituto Nacional do Seguro Social interpostas perante a Justiça do Estado de São Paulo após a entrada em vigor da Lei Estadual n ° 11.608, 29 de dezembro de 2003 devem vir acompanhadas do recolhimento do porte de remessa e de retomo, sob pena de deserção.
    PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DO TRABALHO — REEXAME NECESSÁRIO — INADMISSIBILIDADE — VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS — EXEGESE DO ARTIGO 475, §20, CPC — RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO — PRECEDENTES DO STJ.
    Consoante entendimento que se vem firmando no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, deve-se entender pela expressão ‘valor certo’ contida no art. 475, §2°, do CPC, o montante nela fixado, em caso de sentença liquida e, quando não o for, toma-se, para fins de comparação com os sessenta salários mínimos aludidos pela lei, o valor da causa atualizado até a data da sentença. No caso em apreço, como este não ultrapassa o patamar legal autorizador da remessa de ofício, não há nada a ser revisto pelo Tribunal”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 24, IV; 98, § 2º; e 145, II, da CF. Sustenta que: (i) a legislação estadual não pode, alterando o conceito de taxa judiciária, realizar a cobrança do porte de remessa e retorno como se taxa não fosse; (ii) o Tribunal de origem cobrou duas vezes pelo mesmo fato gerador, dado que o preparo recursal engloba o porte de remessa e retorno. Pede seja reconhecida a isenção da autarquia quanto ao recolhimento do porte de remessa e retorno.
    A pretensão recursal merece prosperar. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.116-RG, admitido sob a sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança de porte de remessa e retorno em relação às autarquias federais, no âmbito da Justiça Estadual. Confira-se a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL. 
    1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002. 
    2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002. 
    3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal. 
    4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular. 
    5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão ‘cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura’. 
    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem.” (RE 594.116-RG, Rel. Min. Edson Fachin)
    Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: Aplica-se o parágrafo 1º do artigo 511 do Código de Processo Civil para dispensa de porte de remessa e retorno ao exonerar o seu respectivo recolhimento por parte do INSS.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário.
    Após o trânsito em julgado deste Recurso Extraordinário, devolvam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação do recurso especial.
    Publique-se.
           Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator